Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715174-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI e recurso adesivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 63283335) proferida nos autos de mandado de segurança. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo do impetrante foi protocolado em 06/06/2024 (ID 63283353) e, no prazo para oferta das contrarrazões recursais, o ente público apresentou, além da resposta (ID 63283515), recurso adesivo (ID 63283514). Nada obstante, no ID 63283518, foi certificada apenas a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal e determinada a remessa dos autos à 2a instância, sem menção ao recurso adesivo interposto e sem a intimação da parte adversa para oferta de resposta. Em 29/08/2024, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID 63444497). Conforme dispõe o art. 997, § 2o, “O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...)” Ainda, segundo preceitua o art. 1.010, § 2o, CPC, “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”. Verificada a inobservância à formalidade mencionada antes da remessa dos autos ao tribunal (art. 1.010, §3o, CPC), intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo de 15 dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 18:43:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador